Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-08.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700644-08.2020.8.07.0008 RECORRENTE: WAGNER CÉSAR VIEIRA RECORRIDOS: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, MORAES E LEÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALTA DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO MANTIDA. I. Não é nula sentença portadora de fundamentação idônea. II. Cumprimento de sentença só pode ter por objeto título judicial e como executado a parte vencida, a teor do que prescrevem os artigos 513 e 515 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 515, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, e pleiteando a cassação do acórdão impugnado por ter sido omisso na apreciação das matérias discutidas no processo; b) artigos 22, caput, e 24, §1o, ambos da Lei 8.906/1994, argumentando que, em observância ao princípio da cooperação, é lícito promover a execução dos honorários advocatícios nos mesmos autos da ação em que tenha atuado como advogado. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJMG, TJGO, TRFs das 1a, 2a e 3a Regiões e STJ; c) artigos 113, §1o, incisos III, IV e V, 167, §1o, inciso I, e §2o, 168, parágrafo único, 187 e 422, todos do Código Civil, asseverando que os recorridos não pautaram com a boa-fé na execução dos contratos mantidos com o recorrente, pois a primeira recorrida não honrou com a obrigação contratual de repassar ao recorrente os honorários sucumbenciais proporcionais nos processos em que trabalhou, e o segundo recorrido negou a existência de contrato tácito ou informal mantido com o recorrente; d) artigos 6o, 77, incisos I, II, IV e VI, § 2o, 85, §§ 1o e 2o, incisos I a IV, 139, incisos I, II, IV e V, e 515, incisos I, II e III, todos do CPC, por entender que houve omissão dos julgadores quanto (i) ao dever de cooperação; (ii) ao dever de assegurar às partes igualdade de tratamento, de velar pela razoável duração do processo, de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, e de promover, a qualquer tempo, a autocomposição; (iii) a não censurar os recorridos por “não exporem os fatos em juízo conforme a verdade, não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; e de não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso”; (iv) a negar ao recorrente o direito a perceber honorários advocatícios; (v) a não admitir que “as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa”, “a decisão homologatória de autocomposição judicial”, bem como “a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza” são títulos executivos judiciais; e) artigo 25, inciso II, da Lei 8.906/1994, afirmando que o acórdão impugnado foi omisso quanto ao pleito de afastar, de ofício, a ocorrência de prescrição do seu direito de pleitear seus honorários advocatícios nestes autos, visto ser matéria de ordem pública; f) artigos 513, 515 e 771, todos do CPC, defendendo a desnecessidade de existência de título executivo judicial nos autos para amparar a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais proporcionais devidos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, os recorridos suscitam prejudicial de mérito, por entenderem que a ação está prescrita e pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as intimações sejam feitas em nome do advogado CÁSSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276 (ID 27890471). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 515, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, porque “Consoante orientação do STJ, "é deficiente a fundamentação do recurso especial quando há incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no dispositivo legal apontado como descumprido. Incidência da Súmula no 284 do STF" (AgInt no REsp n. 1.846.655/PR, Terceira Turma, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 23/4/2020)” (AgInt no AREsp 1796891/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/5/2021). Também não deve ser admitido o apelo em relação à mencionada contrariedade aos artigos 22, caput, e 24, §1o, ambos da Lei 8.906/1994, e 513, 515 e 771, todos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “A falta de título judicial hábil a amparar o cumprimento de sentença requerido pelo Apelante no Processo 2013.08.1.000316-4 é insofismável. A inviabilidade do cumprimento de sentença ressai patente do fundamento invocado pelo Apelante logo no primeiro parágrafo da petição respectiva: “uma vez que as executadas não cumpriram espontaneamente com as obrigações contratuais para conceder ao exequente os honorários advocatícios proporcionais nas causas em que atuou”. Cumprimento de sentença só pode ter por objeto título judicial, a teor do que prescreve o artigo 515 do Código de Processo Civil. Nenhuma das Apeladas foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios ao Apelante no referido processo. (...) Se as Apeladas, à luz do título judicial, não podem ser qualificadas como devedoras, obviamente não podem ser alvo de cumprimento de sentença, consoante a inteligência do artigo 513 do Código de Processo Civil. Caso as Apeladas tenham eventualmente descumprido alguma obrigação de cunho contratual, cabe ao Apelante demandá-las em sede própria e adequada” (ID 21000473). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no REsp 1.848.092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ademais, no tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “O entendimento desta Corte orienta-se no sentido de que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial, pela alínea a do permissivo constitucional” (AREsp 1.015.156/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/6/2021). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante à aventada afronta aos artigos 113, §1o, incisos III, IV e V, 167, §1o, inciso I, e §2o, 168, parágrafo único, 187 e 422, todos do Código Civil, 6o, 77, incisos I, II, IV e VI, § 2o, 85, §§ 1o e 2o, incisos I a IV, 139, incisos I, II, IV e V, e 515, incisos I, II e III, todos do CPC, e 25, inciso II, da Lei 8.906/1994, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte” (AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que se refere à prejudicial de mérito suscitada em contrarrazões, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as intimações relativas aos recorridos sejam feitas em nome do advogado CÁSSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276 (ID 27890471). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025